Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELACIONAMENTO AMOROSO. TÉRMINO. OFENSAS E ACUSAÇÕES GRAVES (FATOS DE NATUREZA CRIMINAL EM APURAÇÃO). XINGAMENTOS NO LOCAL DE TRABALHO E EM FRENTE À CASA DO AUTOR. AGRESSÕES FÍSICAS. DANOS NO VEÍCULO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
1. A Constituição Federal consagra tanto o direito à liberdade de expressão quanto o direito à inviolabilidade da honra e da imagem, devendo tais direitos, ainda que aparentemente conflitantes, ser ponderados e harmonizados pelo magistrado para que a aplicação de um não implique a invalidação do outro, garantida, assim, sua coexistência. No caso, a liberdade de expressão da ré foi exercida de forma excessiva e inapropriada.
2. Mesmo que estejam em apuração os fatos que se relacionam com crime de natureza grave, não pode a ré justificar sua atitude de ir à escola em que trabalha o autor e afixar cartazes com os dizeres “estuprador”, “jack”, “doente” e “maníaco”, bem como ir à sua casa fazer acusações de forma alarmante, com agressões físicas e danos ao veículo do autor.
3. A conduta da ré, ainda que com o objetivo de repreender conduta reprovável, importa também em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que impõe punição sem qualquer contraditório ou direito de defesa.
4. Devida a indenização pelos danos matérias comprovados e pelos danos morais configurados.
5. Apelo conhecido e não provido.